Tribunal: TJDFT
Processo: 0737169-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REGULARIDADE DO TRÂMITE PROCESSUAL.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. O §1o do art. 282 do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só há nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief).
3. A iliquidez do título extrajudicial defendida pelos agravantes não prospera e somente poderia ser objeto de apreciação por meio do mecanismo processual adequado. Apesar de sustentarem que os cálculos não teriam observado os parâmetros estipulados no título judicial, os agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar, mediante a juntada de planilha de cálculos inteligível, qual seria o valor correto.
4. A ausência de demonstração fática dos vícios alegados pelos agravantes, que no seu entendimento poderiam acarretar nulidade e justificar a suspensão do leilão eletrônico que será designado, não legitima a suspensão do curso da execução.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.